Tribunal: CARF
Processo: 13794.720589/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13794.720589/2016-94 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.077 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MARINILTO ANTONIO OUVERNEY Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para juntada do TIF 146/2016 (Edital 61, de 04
de Agosto de 2016).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 25/30, relativo ao ano-calendário de
2013, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 11.313,50, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 27/28.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação, apesar de
intimado a comprovar a efetividade destes dispêndios.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720589/2016-94
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720589/2016-94

Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 31/10/2016 (AR às fls. 31),
o(a) interessado(a) apresentou impugnação total em 01/11/2016 (fls. 03), alegando a
improcedência da autuação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o seu efetivo
pagamento
a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira
mais favorável ao acusado, em caso de dúvidas, nos termos do art. 112 do CTN; e
deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo para incidência da sanção tributária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, é imprescindível ter-se acesso ao
TIF 146/2016 (Edital 61, de 04 de Agosto de 2016), na medida em que a motivação da glosa
alude à falha no atendimento da intimação para comprovar o efetivo pagamento de gastos com
despesa médica.
Sem acesso à exata expressão utilizada no referido termo de intimação, torna-se
impossível avaliar se o sujeito passivo atendeu ou não a expectativa projetada pela autoridade
fiscal.
Porém, tal documento está ausente dos autos.
Nesse contexto, proponho ao Colegiado a conversão do presente julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem da Receita Federal possa auxiliar-nos, com a juntada
de referido documento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 68
DF CARF MF
Original